Tribunal: TJBA
Processo: 8060489-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060489-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA MARIA RIBEIRO CASTRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (
GEAC
).
SERVIDORA INATIVA. PARIDADE REMUNERATÓRIA.
EXTENSÃO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA.
PISO SALARIAL NACIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DA VANTAGEM
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de obrigação de fazer relativa à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC).

A exequente é servidora inativa e fundamenta sua pretensão no título judicial coletivo (MS nº 8019104-26.2020.8.05.0000), que reconheceu a natureza genérica da referida gratificação e o direito à paridade.

O Estado sustenta a falta de dialeticidade recursal, a incompatibilidade da verba com o regime de subsídio e a absorção da vantagem pelo piso salarial nacional do magistério.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso padece de vício de admissibilidade por falta de dialeticidade;

(ii) saber se a GEAC é devida a servidora inativa com direito à paridade e se pode ser absorvida pelo piso salarial nacional;

(iii) saber se as teses de defesa do Estado encontram óbice na coisa julgada formada no processo de conhecimento.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de falta de dialeticidade, pois, embora reitere teses anteriores, o Agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida ao sustentar a aplicação de temas do STF e STJ sobre a matéria.

A GEAC possui caráter genérico, sendo extensível aos inativos que gozam de paridade remuneratória, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal (MS nº 8036156-64.2022.8.05.0000).

O piso salarial nacional refere-se ao vencimento básico, não podendo ser utilizado para absorver gratificações e vantagens, sob pena de esvaziamento da valorização profissional e da ordem judicial transitada em julgado.

Não há falar em incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído por lei posterior, conforme precedentes desta Seção Cível de Direito Público, especialmente quando a natureza da verba e o direito à sua percepção já foram definidos no título judicial exequendo.

A tentativa de rediscutir a natureza da verba ou sua forma de cálculo em fase de execução esbarra no óbice intransponível da coisa julgada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui natureza genérica e deve ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade.

O piso salarial nacional do magistério incide sobre o vencimento básico e não absorve as vantagens pecuniárias específicas da carreira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8060489-75.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
, e, como Agravada
ANA MARIA RIBEIRO CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor
.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.